Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 793 STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §§2o E 8o, CPC. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA.

1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que o medicamento requerido encontra-se registrado na agência reguladora, conforme demonstrou o autor/apelado.

2. No caso em apreço, a aplicação dos honorários sucumbenciais observou o critério da apreciação equitativa, por se considerar inestimável o proveito econômico obtido nos autos, em consonância com o mencionado §8o, do art. 85, do CPC.

3. Em atenção ao disposto no art. 85, §8o e §2o do CPC e de modo a zelar pelo trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora/vencedora e observadas as intercorrências da presente demanda – ainda que fruto de causa de complexidade não elevada -, bem como os atos processuais desenvolvidos, inclusive com a interposição de agravo de instrumento pelo autor, verifico que cabe majoração dos honorários de sucumbência no caso, mostrando-se razoável e adequado a atender o grau de zelo da parte autora e de modo a não causar enriquecimento indevido desta.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.

5. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.